Tribunal: TJDFT
Processo: 0716929-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0716929-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ELLEN CLEBS KERSUL AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0711470-46.2022.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante, nos seguintes termos (Id. 3164052): “Vistos, etc. O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. Cabe, portanto, ao Juiz verificar diante do arcabouço fático a possibilidade ou não de conceder o benefício da justiça gratuita, relevando a plano de menor importância uma mera declaração formal de hipossuficiência. No caso dos autos, a Autora reside em bairro nobre da capital, possui plano de saúde e está representada por advogado particular. Demais disso, juntou comprovante de renovação de aluguel, no valor de R$ 6.000,00 (ID no123291140), o que se mostra incompatível com pessoas em estado de miserabilidade. Diante de tal fato, INDEFIRO a gratuidade de justiça postulada. Recolham-se as custas iniciais, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição”. Aduz a Agravante que não possui condições de arcar com as custas processuais e eventuais honorários de sucumbência, pois não tem emprego e se dedica exclusivamente ao lar. Acrescenta que o fato de morar em área nobre de Brasília não afasta a condição de miserabilidade, pois é seu marido que arca com todas as despesas correntes, inclusive, a de aluguel. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos, verifica-se que a Agravante pretende com o presente recurso obter a concessão de justiça gratuita. Sucede que, embora o presente recurso tenha sido interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ora Agravante, consta dos autos o comprovante de recolhimento do preparo (Ids. 126137013 e 126137017). Assim, ao recolher o preparo, a Agravante incorreu em conduta incompatível com o requerimento de justiça gratuita, operando-se a preclusão lógica, fato que obsta a apreciação da matéria. Observe-se a orientação jurisprudencial sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DE PREPARO. HIPOSSUFICIÊNCIA. INCOMPATIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora o recurso tenha como objetivo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, nesta instância recursal houve o recolhimento do preparo. 2. O recolhimento do preparo é ato incompatibilidade com a hipossuficiência alegada e para a obtenção da benesse na origem, assim como prejudica também sua concessão em sede recursal, em razão da preclusão lógica. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (Acórdão 1389728, 07276576920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. CONFIGURAÇAO. RESCISÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E MULTA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Tendo em vista que a parte apelante, nada obstante tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que obsta o deferimento do pedido. 2. Tratando-se de relação de consumo, é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, nos casos em que restar configurada a hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança das alegações vertidas na inicial. 3. Evidenciado, no caso concreto, que os autores entraram em contato com a Central de Relacionamentos da empresa ré, por meio de ligações telefônicas, para efetivar reservas em hotéis credenciados/conveniados e não obtiveram êxito, e que a ré deixou de demonstrar que não teria ocorrido a falha na prestação dos serviços, tem-se por cabível a rescisão do contrato, com a consequente restituição dos valores pagos e a incidência da multa contratual. 4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão n.1015501, 20150110139519APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, publicado no DJE: 26/05/2017. Pág.: 457-489) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDOMINIO. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há que se conceder o benefício de gratuidade de justiça somente quando demonstrada que a situação econômica da parte não lhe é favorável, situação não apresentada nos autos. 2. O ato de recolher as custas processuais ao agravo de instrumento é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, objeto do recurso, por demonstrar que a parte tem condições de arcar com os encargos processuais; 3. A gratuidade de justiça é destinada àqueles que não dispõem de condições de arcar com as custas do processo, independentemente de quais sejam os seus valores; 4. Recurso conhecido, mas improvido. Decisão mantida.” (Acórdão n.1067091, 07125225620178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 19/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora